Tribunal: TJDFT
Processo: 0703150-80.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes sexuais, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outras provas nos autos, não sendo essa a hipótese dos autos.
2. É imprescindível haver harmonia entre as narrativas da ofendida nas fases extrajudicial e judicial para que estas subsidiem de modo insuspeito o decreto condenatório. Portanto, a palavra da vítima não pode ser tomada como pilar para a condenação quando não se mostra verossímil, coerente e harmônica, considerando a imprecisão dos fatos narrados e as inúmeras contradições nas versões apresentadas.
3. Mantém-se a absolvição quando os elementos probatórios dos autos, sobretudo a própria ofendida, não confirmaram a ocorrência da ação nuclear tipificada no art. 213 do Código Penal, na forma tentada ou, pelo menos, abriram espaço para dúvida razoável sobre sua ocorrência.
4. Recurso conhecido e desprovido.